Tribunal: TJSP
Processo: 1027668-15.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO DO CONTRATO – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS. Prescrição afastada. Aplicação da regra da actio nata. Infrações a normas administrativas cometidas durante a vigência do contrato. Responsabilidade dos locatários pela quitação das sanções aplicadas pela Municipalidade. Sentença mantida, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO DO CONTRATO – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS. Prescrição afastada. Aplicação da regra da actio nata. Infrações a normas administrativas cometidas durante a vigência do contrato. Responsabilidade dos locatários pela quitação das sanções aplicadas pela Municipalidade. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027668-15.2017.8.26.0007
Registro: 2020.0000189237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027668-15.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VALTER
DE SOUZA SILVA e RUTH AZEVEDO SILVA, são apelados SABINO IODICE e
DEMÉTRIO COZZI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027668-15.2017.8.26.0007
1a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França – São Paulo/SP
Apelantes: VALTER DE SOUZA SILVA, RUTH AZEVEDO SILVA
Apelados: SABINO IODICE, DEMÉTRIO COZZI NETO
MM Juiz de Direito: Dr. ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA
VOTO No 26.531
APELAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER RESCISÃO DO CONTRATO
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABILIDADE
DOS LOCATÁRIOS. Prescrição afastada. Aplicação da regra da
actio nata. Infrações a normas administrativas cometidas durante a
vigência do contrato. Responsabilidade dos locatários pela
quitação das sanções aplicadas pela Municipalidade. Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO
DESPROVIDO.
A
sentença
de
fls. 76/81
julgou
procedente a presente ação de indenização por danos materiais e proposta
por Demétrio Cozzi Neto e Sabino Iódice contra Valter de Souza Silva e Ruth
Azevedo Silva, nos seguintes termos:
“(...) Diante de todo o acima exposto, JULGO PROCEDENTE a
demanda para o fim de impor aos réus o cumprimento de obrigação de fazer,
consistente na regularização da situação do imóvel junto à Prefeitura do
Município de São Paulo, relativamente às multas por esta aplicadas (autos de
multas n. 04-296.249-8, no valor de R$ 2.964,08; n. 04-296.928-0, no valor de
R$ 1.930,50; n. 04-297.026-1, no valor de R$ 13.500,00; n. 04-296.749-0, no
valor de R$ 13.500,00), concernentes à atividade empresária exercida no
prédio locado, no curso da locação, mediante o pagamento das somas devidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027668-15.2017.8.26.0007
Para a eventualidade do não cumprimento da obrigação de fazer ora
determinada, no prazo de 45 dias, imponho à ré a multa de R$ 1.000,00 por dia
de atraso no adimplemento da prestação.
Condeno, por fim, os réus ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o total do débito
existente com a Prefeitura Municipal.”
Irresignados,
os
demandados
interpuseram, a fls. 84, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo a fls. 85/90.
Alegam, preliminarmente, a prescrição da pretensão dos autores, pois as
infrações administrativas foram cometidas nos anos de 2012 e 2013. No mérito,
aduzem ser descabida sua condenação às verbas sucumbenciais, porque estão
representados por curadora especial.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 93/99.
É o relatório.
Com lastro em contrato de locação
escrito, os autores ingressaram com ação de obrigação de fazer, alegando ter
firmado contrato de locação por 24 meses, com finalidade não residencial, imóvel
localizado nessa Capital, na Avenida Moacir Dantas Itapicuru, no 53-B e 55
(esquina com a Avenida Nordestina), Vila Progresso, com distrato datado de
10/07/2013. Discorrem que, posteriormente, tomaram conhecimento de que os
locatários, ora demandados, foram autuados diversas vezes por infrações a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027668-15.2017.8.26.0007
normas municipais. Dizem que não houve a devida comunicação a respeito do
cometimento dessas infrações, quando da rescisão do contrato. Assinalam com a
previsão contratual indicando a obrigação dos locatários pelo pagamento de
infrações e multas (cláusula décima).
Os réus, por seu turno, refutam terem
sido notificados em relação ao cometimento das referidas infrações
administrativas. Argumentam com a prescrição da pretensão inicial.
É caso de procedência da demanda.
Não há se falar na prescrição da
pretensão dos autores.
Dispõe o art. 189 do Cód. Civil que nasce
para o titular de um direito a pretensão desde o momento da sua violação. O
prazo prescricional submete-se ao princípio da actio nata, condizente com o
princípio da boa-fé objetiva, iniciando-se na data em que o titular da relação de
direito material tem conhecimento da lesão do direito. E, no caso em análise, a
lesão configurou-se apenas após o pagamento das multas administrativas.
No mérito, são dignos de evocação os
seguintes trechos do r. édito monocrático, ora mantido na esteira do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:1
1 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027668-15.2017.8.26.0007
“(...) Os elementos de convicção constantes dos autos evidenciam
que, em 05.08.2010, as partes celebraram contrato, por meio do qual os
autores locaram aos réus imóvel situado nesta Capital, na avenida Moacir
Dantas Itapicuru, 53-B e 55 (fls. 12 a 18). Em 10.07.2013, as partes desfizeram
a locação, com a formalização de distrato, ficando os réus expressamente
obrigados ao pagamento de eventuais débitos relacionados a multas impostas
pelo Poder Público no período da avença (cláusula 3a - fls. 19 a 21). Na
sequência, constataram os autores a imposição, pela Municipalidade, de
diversas multas, relacionadas a irregularidades no funcionamento da atividade
comercial realizada no imóvel pelos réus, no período da locação,
correspondentes aos anos de 2012 e 2013, inclusive com inscrição da dívida
ativa e propositura de execução fiscal (autos de multas n. 04-296.249-8, no
valor de R$ 2.964,08; n. 04-296.928-0, no valor de R$ 1.930,50; n.
04-297.026-1, no valor de R$ 13.500,00; n. 04-296.749-0, no valor de R$
13.500,00 fls. 23 a 34 e 69 a 71).
Evidente, no caso, o descumprimento de obrigação legal e contratual
(cláusula 10 fls. 15) por parte dos réus, ao desenvolverem no imóvel locado
atividade empresária sem observância das normas municipais relativas à
obtenção licença de funcionamento e sem a necessária regularização da
situação do comércio, após a primeira autuação. Além disso, descumpriram os
réus, igualmente, obrigação expressamente assumida por ocasião do distrato,
de arcar com dívidas decorrentes de infrações e multas impostas pelo Poder
Público (cláusula 3a fls. 19).
A alegação dos réus, de que desconheciam as autuações da
Municipalidade, não pode ser aceita, já que carente de credibilidade, uma vez
que houve, inclusive, autuação pela não regularização da situação do negócio,
após a primeira infração, sinal claro de que notificações foram realizadas pelo
Poder Público.
De todo modo, ainda que desconhecidas as autuações, as obrigações
dos réus persistiriam, ante o que constou, de forma expressa, no distrato.
Assim, não tendo os réus cumprido sua obrigação de regularizar a
situação do imóvel locado, junto à Prefeitura Municipal, com o pagamento das
multas aplicadas, viável, e imperativa mesma, a imposição a eles, agora, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027668-15.2017.8.26.0007
cumprimento de obrigação de fazer, consistente no pagamento das dívidas
existentes com a Municipalidade, no prazo de 45 dias.”
Em
relação
aos
honorários
de
sucumbência, a quantia arbitrada em 1o grau está em consonância com os
ditames legais (fixada no mínimo previsto pelo legislador processual civil) CPC,
art. 85, § 2o -, indo ao encontro da complexidade e natureza da demanda, e bem
remunerando o trabalho dos causídicos. A representação por curadoria especial
não afasta a obrigação pelas despesas de sucumbência.
Por fim, é caso de majoração dos
honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos
do § 11 do art. 85 do CPC.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR